Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE APOSIÇÃO DE ASSINATURA FALSA (FRAUDE). RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
1. Se o consumidor não contratou os empréstimos consignados, cujos valores foram descontados em sua folha de pagamento, a instituição bancária, declarada a inexistência da relação jurídica, deve restituir o indébito. Precedente.
2. Apelação não provida.